Tribunal: TJMT
Processo: 1018245-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1018245-30.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- FERNANDA FRANCISCO DE OLIVEIRA
AGRAVADAS:- COMPACTA SERVICE LTDA – ME e GUIOMAR FERREIRA NERIS GONCALVES
Agravo de Instrumento n. 1018245-30.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos Decorrentes de Acidente de Trânsito, rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
A agravante alega que não conseguiu localizar bem em nome da agravada (Compacta), e, por saber que os seus sócios possuem rendas de entidades públicas e particulares além de outros, propôs o incidente.
Aduz que teme pela dilapidação do patrimônio no transcorrer do procedimento.
Afirma que os documentos juntados demonstram tanto a confusão patrimonial como o desvio de finalidade.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que rejeitou a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, proferido nos seguintes termos:
(...)
No caso em apreço, deve-se aplicar a regra estampada no art. 50 do Código Civil, ou seja, será regido pela teoria maior da desconsideração, uma vez que não se trata de obrigação decorrente de relação de consumo.
Pois bem.
Consoante o dissertado acima e à luz do Código Civil, a parte exequente deve trazer aos autos comprovação de dois requisitos para que seja desconsiderada a personalidade da pessoa jurídica executada: a) prova da insolvência e b) prova do abuso na administração, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
Nesse particular, não há nos autos provas suficientes para que o pedido de desconsideração da pessoa jurídica seja deferido, é dizer, não há comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial por parte da demandada.
Afinal, a insolvência, por si só, não significa que a sócia agiu com desvio de finalidade ou que houve confusão patrimonial.
Posto isso, não havendo preenchimento dos requisitos exigidos, na forma do artigo 50 do Código Civil, NÃO ACOLHO o pedido inaugural. (Id 105047456 - Pág. 5/6)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual, mesmo porque não há comprovação de que as agravadas estejam se desfazendo de bens.
Ademais, é preciso analisar com cautela essa questão da desconsideração da personalidade jurídica, o que será feito após a oitiva das agravadas.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo seja oferecida a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para se manifestar em quinze dias.
Cuiabá, 15 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator